Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-14.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. SUBMISSÃO DO RÉU AO JÚRI POPULAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TESES A SEREM APRECIADAS PELOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, bastando o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate.
2. A absolvição sumária não é cabível no caso específico, pois não está imediatamente detectado o suporte fático da alegação da defesa. Assim, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias e teses defensivas, em razão da preponderância do interesse da sociedade.
3. Para que o crime de homicídio qualificado tentado seja desclassificado, na fase de pronúncia, para outro da competência do juiz singular, exige-se a comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se podem subtrair a análise e o julgamento do fato do juízo natural.
4. Somente a qualificadora manifestamente improcedente e sem qualquer apoio na prova dos autos pode ser afastada na ocasião da pronúncia.
5. No âmbito do Tribunal do Júri, as possibilidades de desclassificação, de absolvição sumária e de impronúncia são limitadas, sendo admitidas apenas quando a prova for inequívoca e convincente, no sentido de demonstrar que o réu não praticou crime doloso contra a vida, pois mínima que seja a hesitação, impõe-se a pronúncia, para que a questão seja submetida ao júri, ex vi do art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal c/c art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.